Tribunal: TJES
Processo: 5015577-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015577-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MIKA LTDA
RECORRIDO: CLENIA SILVA VIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO DA EMPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 09/01/2022, teria buscado a empresa ré para regularizar a situação da sua CNH que já estava vencida, tratando diretamente com a proprietária de nome “Mery”. A autora teria, então, pago o valor total de R$2.315,25 e feito o exame médico e o curso de reciclagem. Após, a proprietária parou de responder às suas perguntas, tendo a requerente comparecido pessoalmente na loja da empresa ré, oportunidade em que soube que a auto escola tinha sido vendida e que o novo dono se chamava “Russo”, além disso, o mesmo teria afirmado que não honraria com os compromissos da antiga proprietária. A autora se sente lesada, pois, por ser motorista de aplicativo, depende da sua CNH para trabalhar. Requer a restituição em dobro do valor de R$544,73, valor referente à taxa do DETRAN que precisou pagar duas vezes, além de indenização por danos morais no valor de R$23.664,07.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a requerida ao pagamento de R$1.089,46 (hum mil e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente ao valor pago a título de taxa do Detran, que foi quitado duas vezes.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando
error in judicando
, uma vez que a citação da ré ocorreu de forma indevida.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos, nota-se que a citação via AR ocorreu no exato endereço da pessoa jurídica, conforme consta nos documentos em ids. 9463265 e 9463255. Nesse contexto, o STJ adota a Teoria da Aparência em relação à citação de pessoa jurídica, nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. [...] 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.939 - SP, Min.Herman Benjamin, Julgado:12/06/2018, DJe: 22/04/2019)
. Desse modo, inexistindo qualquer outra prova que demonstre, sem margem para dúvidas de que a pessoa que assinou o AR é terceiro estranho à requerida, a manutenção da sentença é a conduta correta a ser adotada.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)